Tribunal: TJSP
Processo: 1024162-43.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal de todas as partes. Apelou a corré Guerino Transportes S/A, alegando: (a) cerceamento de defesa; (b) atraso justificável em razão dos problemas mecânicos no ônibus; (c) pretensão indevida de recebimento dos gastos com passagens aéreas; (d) inexistência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal de todas as partes. Apelou a corré Guerino Transportes S/A, alegando: (a) cerceamento de defesa; (b) atraso justificável em razão dos problemas mecânicos no ônibus; (c) pretensão indevida de recebimento dos gastos com passagens aéreas; (d) inexistência de danos morais indenizáveis; (e) aplicação dos juros de mora, de acordo com a Taxa Selic. Apelou a corré Buser Brasil Tecnologia Ltda., alegando: (a) ilegitimidade passiva; (b) ausência de responsabilidade civil, tendo em vista a ocorrência de caso fortuito ou força maior; (c) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. Apelou a autora, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Rejeição. Apelante não indicou sequer qual prova pretendia produzir para provar a alegada falha mecânica do veículo. Inexistência de cerceamento de defesa.

3. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não configurada. Existência de relação jurídica entre as partes, por meio do qual a autora narrou a aquisição de passagem intermediada pela corré Buser, o suficiente para a aplicação da teoria da asserção.

4. DANO MORAL. Não caracterizado. Elementos que não demonstraram a ocorrência de danos morais, notadamente, o atraso em relação ao horário de chegada originalmente contratado foi de cerca de 2 horas, inferior à limitação prevista na Lei 11.975/2009 e na Resolução 4282/2014 da ANTT. Recurso da autora prejudicado.

5. DANO MATERIAL. Não caracterizado. Ausência de nexo de causalidade entre o prejuízo decorrente da aquisição de nova passagem aérea e a conduta da parte ré. Aplicação da limitação de tempo mínimo de atraso prevista na Lei 11.975/2009 e na Resolução 4282/2014 da ANTT. Ademais, a autora foi descuidada na escolha do horário do ônibus, visto que ela não considerou o transporte entre o terminal rodoviário e o aeroporto, no horário de pico do trânsito de São Paulo. Ausência de dever indenizatório.

6. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.